Tribunal: TJDFT
Processo: 0732147-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732147-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OSMAR AGUIAR PONTE, SANDRA DE JESUS SOUZA AGUIAR AGRAVADO: ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/S D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE OSMAR AGUIAR PONTE e SANDRA DE JESUS SOUZA AGUIAR contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravado (processo n° 0008011-30.2016.8.07.0020), não recebeu a impugnação apresentada pelos ora agravantes, ao argumento de que seria intempestiva. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença em que os agravados buscam satisfazer crédito referente aos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência dos agravantes na ação de conhecimento, a qual versava sobre suposto inadimplemento de contrato de compra e venda de imóvel. Em suas razões recursais (ID 29721653), os agravantes sustentam que não fizeram parte do processo de conhecimento e que, portanto, não poderiam compor o polo passivo do cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Esclarecem que: 1) em 10/05/2010, firmaram contrato de compra e venda de imóvel com a construtora MB Engenharia; 2) em 04/04/2013, cederam onerosamente à pessoa de Manoel Machado de Lima todos os direitos pessoais relativos ao referido bem, por meio de procuração pública específica para tal fim; 3) em 28/11/2016, o Sr. Manoel Machado de Lima ingressou com a presente ação contra a construtora, porém fez constar no polo ativo da demanda os ora agravantes, que não mais tinham qualquer relação com o bem; 4) não tinham conhecimento da demanda e jamais autorizaram o Sr. Manoel a constituir advogado e ajuizar ação em nome dos recorrentes; 5) a procuração outorgada ao advogado que ingressou com a demanda foi assinada somente pelo Sr. Manoel, porém ainda assim o juízo da origem permitiu o processamento do feito em nome dos agravantes; 6) o pedido inicial foi julgado improcedente, razão pela qual os advogados da construtora requereram o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais; 7) somente tomaram conhecimento da demanda quando houve a penhora de valores na conta da segunda agravante, em decorrência da cobrança dos honorários pelos advogados da construtora. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão da execução até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pleiteiam o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, até porque jamais poderiam ter figurado no polo ativo do processo de conhecimento. Preparo comprovado (ID 29721655). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelos agravantes refletem a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano. No juízo estreito, característico do provimento liminar, constata-se que a procuração pública outorgada pelos agravantes ao Sr. Manoel Machado – quando lhe cederam os direitos sobre o imóvel – não previu poderes para constituição de advogado e ajuizamento de demanda judicial em nome dos outorgantes (ID 34329861). Além disso, a procuração ad judicia outorgada pelo Sr. Manoel Machado ao advogado constituído no processo de conhecimento foi feita em seu próprio nome, sem qualquer menção a eventual representação dos recorrentes (ID 34329860). Dessa forma, em juízo de cognição sumária, revela-se plausível a tese de ilegitimidade passiva defendida pelos recorrentes. Ademais, ressalte-se que a legitimidade de parte é matéria de ordem pública, passível de ser alegada a qualquer tempo. Por fim, não há dúvida quanto à presença do perigo de dano, já que se trata de cumprimento de sentença de honorários em desfavor dos agravantes, os quais, inclusive, já sofreram constrição patrimonial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar a realização de quaisquer atos de constrição patrimonial em desfavor dos agravantes até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 8 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator